Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700724-25.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADA: CANAÃ COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME DESPACHO BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão combatido padece de omissão. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defende, por fim, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018